Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-96.2022.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002040-96.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SILVANO RODRIGUES BOM TEMPO - CPF: 718.231.021-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALDENISA ALVES DE SOUSA - CPF: 515.003.452-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR DA SILVA - CPF: 571.568.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio doloso (art. 121, caput, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal) ou a despronúncia, sob o argumento de inexistência de dolo homicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
trê
s questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que autorizem a pronúncia; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da imputação de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, diante da alegada ausência de animus necandi
, e (
iii
)
analisar a possibilidade de dispensar o recorrente do pagamento das custas
processuais.
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem aprofundado exame de mérito.

4.
Havendo indícios de dolo homicida, ainda que em juízo de probabilidade, a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece, impondo a submissão do acusado ao julgamento popular (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”).

5.
O conjunto probatório – laudo necroscópico, depoimentos testemunhais e confissão do acusado – demonstra indícios de
animus necandi
, de modo que não se admite a desclassificação para lesão corporal seguida de morte nesta fase processual.

6.
Eventuais dúvidas sobre a intenção homicida devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos e ao princípio do
in dubio
pro

societate
.

7.
A concessão do benefício da justiça gratuita deverá ser comprovada pelo Juízo de Execução Penal, conforme orientação do STJ, sendo incabível sua concessão automática na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios de autoria.

2.
A presença de indícios de
animus necandi
impede a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte na fase de pronúncia.

3.
Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar as teses defensivas sobre dolo, legítima defesa ou eventual desclassificação.

4.
A análise sobre a concessão da justiça gratuita para isentos de custos processuais concorrenciais ao Juízo de Execução Penal, não sendo possível sua determinação na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CP,
arts
. 121, caput, e 129, §3º; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023,
DJe
22.05.2023; TJMT, N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024, DJE 19.12.2024; TJMT, N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, Primeira Câmara Criminal, j. 15.10.2024, DJE 18.10.2024; TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 05.05.2021, DJE 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Silvano Rodrigues Bom Tempo
contra a decisão proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica - NAE, que, atuando em cooperação judicial, o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri
(id.
306942944
)
.

Em suas razões recursais, o recorrente busca a desclassificação de sua conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (artigo 129, §3º, do Código Penal) com sua consequente impronúncia, alegando que não agiu com intenção de matar, mas numa reação instintiva, fruto do medo e da necessidade urgente de resguardar a integridade da criança sob seus cuidados
.

Por fim
requer a concessão da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, a
dispensa
da exigibilidade
de pagamento
das custas
processuais
, em razão de o réu estar assistido pela Defensoria Pública e

p
requestiona
a matéria exposta para admissão de eventual recurso especial e recurso extraordinário
(id.

306942950
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os argumentos expendidos pela defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia
(id.
306942955
).

Em observância ao art. 589, caput, do Código de Processo Penal, o juiz de primeiro grau mant
e
ve sua decisão

por seus próprios fundamentos (id.
306942956
)
.

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
319037395
)
, conforme entendimento assim ementado:

Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia pelo crime de Homicídio. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação do crime de Homicídio para Lesão Corporal Seguida de Morte, com a consequente Impronúncia. Impossibilidade. Evidenciado o animus necandi na conduta. Necessidade de submissão do caso à apreciação do juiz natural da causa, o Tribunal Popular do Júri.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente
insiste na tese de desclassificação, afirmando inexistirem elementos indicativos do
animus necandi
, sustentando o recorrente que
agiu em legítima defesa própria e da sua família
,
motivado pela grave ameaça representada pela vítima, que havia tentado abusar sexualmente da enteada
.
Reforça que sua reação
ocorreu em contexto de tensão e perigo iminente, afastando a ideia de premeditação, vontade deliberada ou aceitação do resultado morte, elementos essenciais do dolo homicida.

Consta da denúncia que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 08h00min, na propriedade situada na Rua das Caixas D'água, bairro Nova Esperança, na cidade de Canarana/MT, o recorrente, com manifesto
animus necandi
, por motivo fútil, matou a vítima Evandro de Oliveira Silva,
desferindo-lhe
um golpe de arma branca (faca), causando as lesões descritas nos autos, que foram a causa eficiente de sua morte
(id.
306942380
)
.

Segundo o apurado, o recorrente sa
iu de sua
residência
em busca
da vítima e, por acreditar que esta teria abusado sexualmente de sua enteada, desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima. Após a execução criminosa, o denunciado fugiu do local, sendo a vítima encaminhada para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Infere-se do caderno informativo que (Id.
306942380
):

“
[...]
Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 08h00min, na propriedade situada na Rua das Caixas D’agua, bairro Nova Esperança, nesta urbe, o denunciado SILVANO RODRIGUES BOM TEMPO, com manifesto animus necandi, por motivo fútil, matou a vítima Evandro de Oliveira Silva,
desferindo-lhe
um golpe de arma branca (faca), causando as lesões descritas nos autos, que foram a causa eficiente de sua morte.

Histórico dos Fatos:

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado SILVANO RODRIGUES BOM TEMPO se deslocou até a residência da vítima e, por acreditar que esta teria abusado sexualmente de sua enteada – motivo fútil - de inopino, desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima.

Após a execução criminosa, o denunciado fugiu do local tomando rumo ignorado, sendo a vítima encaminhada para o hospital, onde recebeu imediato atendimento médico, mas não resistiu, vindo a óbito em decorrência dos fatais ferimentos sofridos.

O denunciado agiu por motivo fútil, eis que golpeou a vítima por acreditar que esta teria “mexido” com sua enteada, ou seja, motivo desproporcional ao moralmente relevante.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência SILVANO RODRIGUES BOM TEMPO como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, a fim de que a denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, viabilizando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciada e levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, ouvindo-se na instrução as testemunhas e vítima a seguir arroladas.
[...]
”

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a
parcialmente a
denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
art.
121, caput do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

Em que pese
m
as
irresignações, após análise das provas coligidas
n
o
vertente
feito, verifica-se a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a
des
pronúncia d
o
recorrente, impondo assim a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na
competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”
(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“
A decisão de
pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”
(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Ademais, a
decisão de pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo-se aplicar, nesta fase, o princípio do
in dubio
pro

societate
, por força do qual eventuais dúvidas acerca da existência de dolo homicida devem ser dirimidas pelo Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição da República.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência
(id.
306942359
)
,

Portaria
n.
2022.10.18865
(id.
306942360
),
Laudo Pericial de Necropsia
(id.
306942940
)
, Certidão de Óbito da
vítima
(id.
306942374
)
, Relatório de Investigação
(id.
306942376
)
, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O Laudo Pericial de Necropsia
(id.
306942940
)
atestou que a morte da vítima decorreu de
"choque hemorrágico provocado por agente vulnerante de ação perfurocortante em abdome
", evidenciando a materialidade do delito.

Quanto à autoria,
é inconteste, visto que
o próprio recorrente confessou ter desferido o golpe de faca que causou a morte da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, embora tenha alegado não ter agido com intenção homicida.

A questão central do recurso reside na pretensão do recorrente de ver sua conduta desclassificada do crime de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

Contudo, o conjunto probatório dos autos não permite, nesta fase processual, o acolhimento da tese defensiva, sendo necessária a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

O policial militar
Eli de Araújo Costa
, responsável por atender a ocorrência, relatou em juízo que, ao chegar no local dos fatos, encontrou a vítima caída ao solo, com uma perfuração na região abdominal. Embora tenha sido encaminhada ao hospital, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O agente da lei informou que, no local do crime, encontravam-se uma menor - supostamente abusada pela vítima - e sua mãe, as quais relataram que, após o alegado episódio de abuso sexual, a vítima deixou o local e, em momento posterior, o recorrente desferiu a facada que resultou em sua morte.

No mesmo sentido foram as declarações do Investigador de Polícia Civil
Valdivino Vital
Amordivino
, que esclareceu que o recorrente e a vítima eram conhecidos e que, na noite anterior ao crime, o ofendido havia pernoitado na casa de seu algoz. Conforme relatou o investigador, naquela noite, a vítima teria tentado praticar atos libidinosos com a enteada do recorrente,
contudo, após conversarem e o ofendido ter pedido desculpa, os homens se acertaram. No entanto, segundo o policial, no dia seguinte o recorrente saiu de casa para comprar pão e, após retornar à sua residência, trocou de roupa, apanhou uma faca e falou para sua esposa que iria "resolver um problema", quando, então, praticou "o homicídio mediante esfaqueamento da vítima".

A informante
Aldenisa
Alves da Souza
, esposa do recorrente, declarou na fase investigativa que, na madrugada do dia do crime, a vítima estava dormindo em sua casa e, por volta de 04 horas da manhã, após ter tentado abusar de sua filha, seu esposo pediu para que ele fosse embora da residência. Narrou, também, que o recorrente lhe disse que poderia ter matado aquele homem, mas optou por não "prejudicar sua vida". Na sequência, a depoente revelou que, na manhã seguinte, seu esposo foi comprar pão e, após retornar para casa, trocou de camisa e disse que iria "resolver um problema", e momentos depois ela encontrou a vítima já esfaqueada.
Aldenisa
contou, ainda, que após o crime, seu esposo revelou que ia atrás de um advogado para se apresentar à polícia.

A menor
Ruthielli
Vitoria Sousa Silva
, enteada do recorrente, ao depor em juízo, relatou que na noite em que o ofendido dormiu em sua residência, por volta de 04 da manhã, ele tentou assediá-la e, nesse momento, ela gritou por ajuda e seu padrasto expulsou a vítima da residência. A informante acrescentou que, posteriormente, seu padrasto saiu para comprar pão, quando, então, o crime ocorreu.

Quando interrogado pela autoridade policial
(id,
306942362
)
, o recorrente
Silvano Rodrigues Bom Tempo
afirmou que na madrugada anterior ao crime, a vítima, que estava dormindo em sua residência, tinha tentado "mexer" com sua enteada e, então, ele pediu para que Evandro fosse embora de sua casa. Conforme relatou o recorrente, na manhã seguinte, ele saiu para comprar pão e café e retornou para sua residência, momento em que pegou uma faca para "buscar umas ramas de mandioca para plantar"; no entanto, no trajeto, o interrogando viu a vítima e "ficou nervoso tendo perdido os sentidos",
quando, então, esfaqueou Evandro. Por fim, Silvano disse que, depois de ter esfaqueado a vítima, ele perdeu a faca utilizada no crime.

Em juízo, o recorrente confirmou que foi o autor do crime, mas alegou que não tinha intenção de matar o ofendido. Além disso, "justificou" sua conduta asseverando que
no momento em que
encontrou a vítima, ela veio em sua direção e ele "pensou que 'quem é capaz de uma tentativa de estupro de uma criança' também poderia atentar contra sua vida", tendo o esfaqueado.

Com efeito, conforme afirmou sua própria esposa, na manhã dos fatos, o recorrente, após sair de casa para comprar pão, retornou à residência, se armou com uma faca e avisou à esposa que iria "resolver um problema", evidenciando seu intento homicida.

Dito isso, não há falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte, com a consequente impronúncia do recorrente, pois as provas revelam seu propósito homicida (
animus necandi
).

Aliás, vale registrar que o Laudo Pericial (necropsia) atestou que o óbito decorreu de "
choque hemorrágico provocado por agente perfurocortante em região abdominal
"; é dizer, o local do golpe aplicado pelo recorrente reforça a certeza de que ele não pretendeu, apenas, lesionar a vítima.

Assim, por existirem elementos suficientes para o reconhecimento, ao menos em juízo de admissibilidade, da prática de crime contra a vida, e, por outro lado, não havendo prova irrefutável capaz de afastar o animus necandi do agente, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, a quem compete, de forma soberana, apreciá-la e proferir o julgamento.

No que tange ao pleito defensivo de desclassificação para lesão corporal, cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial consolidado orienta que somente é cabível a desclassificação quando inequívoca a ausência do
animus necandi
, o que não ocorre na espécie.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da
acusação, fundada em indícios de autoria e materialidade, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. Eventuais dúvidas acerca da configuração do dolo devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Note-se que
há indícios de que o acusado tenha ceifa
do
a vida
de
Evandro imbuído de dolo
, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, não há como acolher a tese

de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte,
muito menos a

tese
de despronúncia do acusado, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria do crime, em conformidade com o art
.
413 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a ocorrência do fato criminoso e a possível responsabilidade do acusado. Os depoimentos das testemunhas, aliados aos
documentos
médicos, revelam a dinâmica dos fatos, confirmando as lesões sofridas pela vítima e a existência de animosidade entre as partes
.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que
o recorrente
não comete
u
o delito em questão, inviável a
des
pronúncia
ou desclassificação
nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.
(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024). Destacamos

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a
des
pronuncia do recorrente,
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Por outro viés, no que diz respeito ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal
seguida de morte,

ao argumento de que o recorrente não agiu imbuído do dolo de matar, tal situação fática, igualmente, não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, sustentando que
Silvano
visava ceifar a

vida
da
vítima
.

Assim,
conquanto a
defesa sustente que o recorrente não agiu com

animus necand
i

e que
,
embora ele tenha desferido um golpe de faca
no

abdômen

da vítima, jamais teve a intenção de matá-la, isso não retira a submissão do recorrente ao Conselho de Sentença, pois, não está inequívoco nos autos se a intenção seria apenas lesionar
a vítima ou
ceifar-lhe
a vida.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar

a sua intenção homicida, também não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal
seguida de morte
.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...]. (In Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
(...)
– RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos.

(...)
4)
Descabe, em
grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.
5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021) Destacamos
.

Por consequência, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

A
defesa
do recorrente
requer
ainda,
a
dispensa
da exigibilidade das custas processuais, sob o argumento de que é pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública.

N
o que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão
ou dispensa
da exigibilidade das custas e despesas processuais, face à alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao
condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento
processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo de Execuções Penais.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, consigno que os dispositivos legais invocados pela defesa, notadamente os artigos 121, caput, e 129, §3º, do Código Penal, bem como os artigos 413, 414, 415 e 419 do Código de Processo Penal, foram devidamente analisados e integrados na fundamentação deste voto, de modo que restam expressamente
prequestionados
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, em observância ao disposto nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, atendendo assim à exigência formal para o acesso às vias recursais extraordinária e especial.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento

ao
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo
em todos os seus termos
a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Silvano Rodrigues Bom Tempo
, para que
seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025